Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE. PEDIDO RECURSAL GENÉRICO SEM A CORRESPONDENTE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE EXATA COMPREENSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. ARTIGOS 139, IV, 536, §1o E 537 DO CPC. DESCUMPRIMENTOS REITERADOS DE DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. TRÂMITES INTERNOS. ARGUMENTO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DOS ÔNUS DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. ARTIGO 42, § ÚNICO, DO CDC. CONDIÇÕES VERIFICADAS. FIXAÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. ARTIGOS 80 E 81, DO CPC. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NORMA FUNDAMENTAL DO PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença/decisão recorrida, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se da causa de pedir recursal.
2. Sendo genéricas as alegações recursais, de forma a impossibilitar a exata compreensão do pedido, não deve ser conhecido o pleito por ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. A cláusula cominatória (astreintes), prevista no artigo 536, §1o, do CPC, possui o escopo de impor a adoção de determinado comportamento pela parte que a suporta, preservando, assim, a autoridade das decisões judiciais.
4. Os trâmites internos e a morosidade nas práticas empresariais do plano de saúde não podem ser utilizados como fatores para justificar o descumprimento de decisões judiciais, tampouco a imposição de ônus financeiro indevido à paciente. Identificando-se o descumprimento reiterado das decisões judiciais proferidas nos autos, a manutenção da fixação de astreintes é medida impositiva.
5. Segundo o artigo 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Comprovando-se que houve o suporte indevido de despesas com tratamento por parte da genitora da paciente, mostra-se correta a fixação da repetição do indébito de forma dobrada.
6. Dispõe o artigo 80, IV, do CPC que “Considera-se litigante de má-fé aquele que: IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo”. Ainda, consoante o artigo 81 do mesmo diploma legal, o magistrado condenará o litigante de má-fé, de ofício ou a requerimento, a pagar multa que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
7. Verificada a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, em vista do descumprimento da determinação judicial por diversas vezes, em flagrante violação aos princípios da celeridade e cooperação (art. 6o, CPC), a manutenção da condenação é medida impositiva.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provimento negado.